Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007688-18.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa TERRA SANTA AGRO S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução n.o 996-55.1997.811.0055 (código 451), indeferiu os seus pedidos e advertiu que não proceda ao plantio da nova safra, "sob pena de não poder requerer a retenção dos frutos da safra plantada por sua conta e risco."
Em suas razões recursais, a Agravante frisa que o objeto do recurso se limita à proibição de plantio da safra 2020/2021 na área objeto do arrendamento (Fazenda São Benedito), a qual está penhorada nos autos da ação executiva e foi encaminhada à hasta pública pelo Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis.
Sustenta que o Juízo a quo extrapolou suas atribuições ao vedar o plantio, suspendendo, em consequência, a eficácia do negócio jurídico mencionado.
Alega que o Instrumento Particular de Parceria Agrícola prevê a vigência do pacto até Agosto/2020, iniciando, em seguida, por força do Termo Aditivo celebrado entre a Parceira Outorgante JNR Agropecuária LTDA e a Agravante, novo prazo de vigência que se estende até Agosto/2035.
Assevera que sofrerá prejuízos de grande monta com a manutenção da decisão objurgada, tendo em vista que para o plantio da safra faz-se necessário prévio investimento em insumos, maquinário, trabalhadores, preparação do solo etc.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo “com a finalidade de suspender a proibição do MM. Juízo a quo quanto ao plantio da safra 2020/2021.”
No mérito, pede o provimento do recurso mediante a confirmação da decisão liminar. Alternativamente, requer seja permitido o plantio da primeira safra do ano 2020/2021.
O Agravado BANCO SAFRA S.A., espontaneamente, apresentou contrarrazões no ID. 38709995.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em ação de Execução, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Para a apreciação do pedido de tutela de urgência, todavia, entendo necessária breve retrospectiva dos fatos.
Tramita, desde o ano de 1997, no Juízo da 3.a Vara da Comarca de Tangará da Serra, a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 996-55.1997.811.0055 (código 451) em que o BANCO SAFRA S/A é credor do ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA.
O Julgador singular determinou a expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis para a realização de Leilão do bem imóvel penhorado, ou seja, Fazenda São Bendito, de propriedade do Executado - Espólio de Antônio Brunetta e da viúva Aparecida Perri Brunetta.
A hasta pública foi designada para 09 de março de 2020.
Como Terceira Interessada, a Agravante formulou pedido ao Juízo Deprecado pugnando pelo aditamento do Edital para constar a existência do Contrato de Parceria Agrícola entabulado com JNR Agropecuária LTDA, sobre o bem penhorado, ou a suspensão da hasta pública, assim como a manutenção do contrato até o término do prazo de vigência estendida (ano 2.035).
O juiz singular entendeu ser incompetente para a apreciação desse pleito.
Ato contínuo, a empresa Agravante -TERRA SANTA AGRO S.A., formulou nos autos da demanda Executiva os pedidos abaixo transcritos (ID. 38508496):
IV. PEDIDOS Isto posto, requer-se a V. Exa., (i) o aditamento do edital do leilão para que seja ressalvada a existência da parceria agrícola e do termo de manifestação de interesse; (ii) em não sendo possível aditar, que seja adiada a hasta pública remarcando-se para data próximo; (iii) a consequente manutenção do contrato pelo novo adquirente até 2035, dada a existência de contrato de parceria agrícola até agosto de 2020 e o termo de manifestação de interesse com previsão de prorrogação da relação jurídica existente entre as partes, pela modalidade de arrendamento, até agosto de 2035; (iv) subsidiariamente, no mínimo dos mínimos, a manutenção do contrato até pelo menos agosto de 2020.
O Juiz singular, conforme ID. 38511450, assim decidiu:
[...] Em análise ao edital de leilão, verifico que realmente não houve menção quanto à existência do instrumento particular de contrato de parceria.
No entanto, entendo que não é a hipótese de se acolher os pedidos formulados pela Terra Santa Agro S.A. para que seja o edital do leilão aditado para constar a existência da parceria agrícola e do termo de manifestação de interesse, muito menos de se adiar a realização do leilão, cuja ação de execução se arrasta há décadas na busca da satisfação da dívida.
Neste caso, é do meu convencimento que a cientificação verbal pelo leiloeiro, dos pretensos interessados na arrematação do imóvel, presentes no momento do leilão, mostra-se suficiente para dar publicidade a eles acerca da existência do contrato de parceria agrícola vigente até 31 de agosto de 2020 e do “memorando de entendimento de renovação” até 31/08/2035.
Isso porque a existência da informação do contrato de parceria vigente e do “memorando de entendimento de renovação” no edital de leilão não despertaria mais interessados na arrematação do imóvel, a fim de se justificar o aditamento do edital. Ao contrário, se trata de fato que desperta o desinteresse no imóvel, bastando, portanto, que os presentes no leilão sejam cientificados acerca da existência do contrato de parceria agrícola vigente e do “memorando de entendimento de renovação”.
Esclareço que essa medida, por agora, não está condicionando o pretenso arrematante a manter o contrato de parceria vigente até 31 de agosto de 2020 e muito menos de que deverá observar o “memorando de entendimento de renovação” até 31/08/2035, sendo certo que este juízo somente apreciará estes pedidos após oportunizar o contraditório pela parte exequente, assegurado pelos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.
Preciso deixar claro que por agora este Juízo está determinando apenas que se dê ampla publicidade à existência do contrato de parceria agrícola, notadamente em razão do disposto no § 5o do art. 95 do Estatuto da Terra, sendo que o objetivo da medida é evitar que qualquer pretenso arrematante venha a alegar que desconhecia esta circunstância.
Logo, ao invés de acolher um dos pedidos formulados sucessivamente nos itens I e II de fls. 644, penso que devo simplesmente determinar ao leiloeiro que anuncie previamente ao leilão a existência do contrato de fls. 666/693, devendo fazer certidão circunstanciada constando todos os presentes no início do leilão e a realização da advertência acima, constando na sequência as pessoas que permaneceram interessadas na aquisição.
Ante o exposto:
1- Indefiro o pedido de aditamento do edital de leilão; 2- Indefiro o pedido de cancelamento do leilão; 3- Determino que o Sr. Leiloreiro, assim que iniciar o leilão, cientifique verbalmente os pretensos interessados na arrematação do imóvel acerca da existência do contrato de parceria agrícola vigente até 31 de agosto de 2020 e do “memorando de entendimento de renovação” até 31/08/2035, advertindo que este Juízo não decidiu ainda se é o caso de acolher o pedido formulado, devendo fazer certidão circunstanciada constando todos os presentes no início do leilão e a realização da advertência acima, constando na sequência as pessoas que permaneceram interessadas na aquisição.
Comunique-se o Sr. Leiloreiro e o Juízo Deprecado acerca da presente decisão, remetendo cópia desta e do instrumento particular de contrato de parceria e do primeiro aditivo (fls. 666/693) e do “memorando de entendimento de renovação” (fls. 694/697).
Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição e documentos de fls. 640/730, em especial quanto aos pedidos de manutenção do contrato pelo novo adquirente até 2035 ou, pelo menos, até agosto de 2020.
Após, conclusos para a análise dos pedidos de manutenção do contrato pelo novo adquirente até 2035 ou, pelo menos, até agosto de 2020.
Por fim, considerando que a colheita da segunda safra já se aproxima, considerando que o prazo ordinário de vencimento da parceria se encerra em agosto de 2020, considerando que o imóvel está na iminência de ser expropriado e que ainda está pendente de decisão judicial acerca da observação ou não pelo arrematante do “memorando de entendimento de renovação”, por medida de cautela, advirto à Terra Santa Agro S.A. que não realize o plantio do novo ano safra, ao menos até que haja decisão nesse sentido ou pactuação entre ela e o eventual arrematante, isso sob pena de não poder requerer a retenção dos frutos da safra plantada por sua conta e risco.
Deixo claro que este Juízo irá entender que a Terra Santa Agro S.A. agiu de má-fé e tentando se aproveitar da própria torpeza caso resolva plantar à revelia deste Juízo a safra 2020/2021, devendo neste caso arcar com todas as consequências legais decorrentes de tal conduta.
Intimem-se e cumpra-se, sendo que na intimação endereçada ao patrono da empresa Terra Santo Agro S/A deverá constar expressamente a advertência acima.
Às providências. [...]
Contra essa decisão se insurge a Agravante, alegando que o Juiz a quo extrapolou suas atribuições ao vedar o plantio da safra 2020/2021 e, por consequência, suspendeu a eficácia do Contrato de Parceria Agrícola que tem vigência até Agosto/2.020, iniciando, em seguida, por força do Termo Aditivo, novo prazo de vigência que se estenderá até Agosto de 2.035.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim sobrestar os efeitos da decisão objurgada, em especial no que concerne à proibição do plantio da safra 2020/2021.
Pois bem. Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da leitura do petitório que ensejou a decisão atacada (ID. 38508496), extrai-se que embora não tenha sido formulado pedido expresso pela Agravante no tocante ao plantio da safra 2020/2021, postulou, desde logo, o reconhecimento do memorando que trata da prorrogação do contrato de parceria até 2.035 que, por conseguinte, lhe autorizaria continuar plantando.
O que a parte pretende, portanto, não é tão somente aditar o Edital de Leilão para que nele conste expressamente a existência do Contrato de Arrendamento sobre a área objeto da hasta pública, já antecipando o entendimento de que a alienação forçada do bem não interromperá a vigência do Instrumento Particular.
Ou seja, está tentando assegurar os efeitos como se o contrato já tivesse sido prorrogado, inobstante tenha ciência há muito tempo da penhora que incide sobre os recebíveis decorrentes da parceria agrícola e o memorando por ela só agora apresentado, datar de abril de 2018.
Dessume-se, pois, nesta fase de cognição incompleta, que o Juiz de feito agiu com prudência e dentro dos limites da sua atuação ao vedar o plantio da safra 2020/2021 antes de resolvida a questão relativa ao aditivo contratual e aperfeiçoada a eventual prorrogação, sem a qual todos os riscos expostos pela Agravante militam em sentido contrário.
Logo, não vislumbro verossimilhança nas alegações em que se assentam o pedido para agregar efeito suspensivo a este recurso e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente, eis que poderia ter tomado providências há muito, de modo que permitisse serem discutidas as questões e definida com tempo hábil a eventual extensão do prazo contratual.
De igual modo, considerando o cronograma de plantio da safra 2020/2021 apresentado pela Recorrente, é evidente que a manutenção da decisão singular não ocasionará danos, eis que evitará sejam feitos investimentos vultosos para preparação do solo e plantio, antes da certeza de que o contrato será prorrogado.
Assim, ante a falta demonstração dos elementos (art. 1.019, I c/c 995, ambos do CPC), indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
À Secretaria para que proceda à retificação da autuação deste recurso no que tange ao nome do advogado do Agravado Espólio de Antônio Brunetta, para que exclua o nome do Sr. Sérgio Antônio Meda e inclua o nome do causídico que consta na Procuração de ID. 38508487, ou seja, Lucas de Souza Tavares Cunha (OAB/PR 54.698).
Em seguida, intimem-se tão somente os Agravados ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA e JNR AGROPECUÁRIA LTDA, por meio dos seus advogados, para que apresentem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Registro que o Agravado BANCO SAFRA S.A., espontaneamente, já apresentou contrarrazões no ID. 38709995.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora